Tribunal: TJSP
Processo: 1009180-47.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – Recurso intempestivo – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Publicação da sentença em audiência – Termo inicial para a contagem do prazo recursal a partir da data da audiência – Apelo intempestivo, tendo em vista que o autor foi devidamente intimado da sentença na data da realização da audiência, na forma do art.

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – Recurso intempestivo – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Publicação da sentença em audiência – Termo inicial para a contagem do prazo recursal a partir da data da audiência – Apelo intempestivo, tendo em vista que o autor foi devidamente intimado da sentença na data da realização da audiência, na forma do art. 1.003, § 1o do CPC/2015 e interpôs recurso de apelação de forma intempestiva – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501585
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009180-47.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NELCINO
LEAL XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS e UNIDAS - LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009180-47.2019.8.26.0005 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No 1009180-47.2019.8.26.0005
APELANTE: NELCINO LEAL XAVIER
APELADOS: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e outro
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL
PAULISTA
JUIZ PROLATOR: Michel Chakur Farah
VOTO No 32.707
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO

Recurso intempestivo Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais
Publicação da sentença em
audiência Termo inicial para a contagem do
prazo recursal a partir da data da audiência
Apelo intempestivo, tendo em vista que o autor
foi devidamente intimado da sentença na data
da realização da audiência, na forma do art.
1.003, § 1o do CPC/2015 e interpôs recurso de
apelação de forma intempestiva Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELCINO LEAL XAVIER, junto aos autos da ação declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009180-47.2019.8.26.0005 -Voto no
3
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais que move
contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e
UNIDAS
-
LOCADORA
DE
VEÍCULOS
LTDA.,
julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 400/401 (proferida em
audiência), cujo relatório fica adotado.
Alega o autor, em seu reclamo, que não há que se
falar em aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça por
existir inscrição anterior de seu nome em cadastros de inadimplentes,
uma vez que tal entendimento somente é aplicável em caso de se
demandar contra o próprio órgão de manutenção dos registros
desabonadores. Sustenta que a apelada praticou ato ilícito, e que a
inscrição indevida gera indenização por danos morais. Pugna pela
majoração da honorária sucumbencial. Colaciona jurisprudência na
defesa de sua tese. Requer o provimento do apelo (fls. 406/412).
Recurso respondido às fls. 415/424 e 426/433, com
preliminares de intempestividade, deduzidos pelas rés.
É o Relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos morais, julgada parcialmente
procedente, para declarar a inexigibilidade do débito, porém, sem
composição de danos morais, dada a existência de anotações
desabonadoras em nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, a
teor da Súmula 385 do C.STJ, aplicável à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009180-47.2019.8.26.0005 -Voto no
4
Entretanto, como se observa, a sentença ora
vergastada foi proferida na audiência de instrução e julgamento
realizada em 5/12/19 (fls. 400/401), ocasião em que as partes saíram
intimadas da decisão.
O presente recurso foi interposto em 30/1/20,
evidentemente de forma extemporânea, já que ultrapassados os
quinze dias úteis do art. 1003, § 5o, do CPC, deduzida a suspensão de
prazos instituída pelo CPC, no período de 20/12/2019 a 20/1/2020,
sendo de rigor o acolhimento da questão preliminar levantada pelas
requeridas, ensejando o não conhecimento do recurso.
Por fim, diante do não conhecimento do apelo, em
função dos trabalhos recursais, é o caso da majoração da honorária,
nos termos do art. 85 do CPC.
Assim, e levando-se em consideração tal dispositivo,
e seus parágrafos, elevo a verba honorária, devida pelo apelante, de
R$ 800,00, para R$ 1.000,00, corrigida a partir da publicação deste
Acórdão, e acrescida de juros de mora desde o trânsito em julgado
desta decisão, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
do recurso.
CARLOS NUNES
RELATOR